Tribunal: TJES
Processo: 0003679-04.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003679-04.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NEUSA PAULINO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S. A. contra sentença proferida pela Primeira Vara Cível de Vitória, que reconheceu a ilegitimidade das rés, Neusa Paulino de Souza e Sylvia Paulino de Souza, para figurarem no polo passivo da ação monitória e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade afasta a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais; (ii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa deve ser reduzida em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios deve observar o critério da sucumbência, sendo irrelevante, no caso concreto, a alegação de que os réus teriam dado causa ao processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê a aplicação do princípio da causalidade de forma complementar ao critério da sucumbência (AgRg no REsp 1082662/RS).

4. Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a fixação da verba honorária é obrigatória, devendo ser arbitrada com base no princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt-REsp 1.895.232).

5. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor, sendo que, no presente caso, foi reconhecida a ilegitimidade das rés, o que impõe a condenação do autor, Banco do Brasil S.A., ao pagamento dos honorários.

6. O percentual de 10% do valor da causa está em consonância com o § 2º do art. 85 do CPC, que prevê como regra geral a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20%, sendo possível o arbitramento por equidade somente de forma subsidiária, quando não aplicáveis as hipóteses do § 2º (AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC).

7. A fixação dos honorários no percentual de 10% do valor da causa respeita o critério legal, sendo este o percentual mínimo estabelecido pela legislação processual, não havendo justificativa para a redução com base na alegada baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da sucumbência prevalece na fixação dos honorários advocatícios em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, sendo o autor condenado ao pagamento dos honorários quando reconhecida a ilegitimidade passiva das rés.

2. O percentual de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa está de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, não cabendo a redução para valores inferiores sob a justificativa de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput, § 2º, § 8º, e § 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.12.2008; STJ, AgInt-REsp 1.895.232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 01.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 14.12.2020; STJ, REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Relator Acd. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1750844/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003679-04.2019.8.08.0047.

A
PELANTE:

BANCO DO BRASIL S. A
.

APELAD
A
S
:
NEUSA PAULINO DE SOUZA E SYLVIA PAULINO DE SOUSA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

B
anco do Brasil
S. A
.

interp
ôs
recurso de apelação cível em
razão
d
a respeitável sentença de
id. 8247142
,
p roferid a pel a meritíssim a J u íza
de Direito da
Primeira
Vara
Cível de Vitória
, Comarca da Capital,

nos autos d
a
“
ação
monitória”
ajuizada por el
e
contra
N
eusa
P
aulino de Souza
e S
ylvia Paulino de
S
ousa
,
que
reconheceu “A ILEGITIMIDADE das Demandadas/Embargantes para figurarem no polo passivo da demanda, ocasião em que” julgou “EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.”
Condenou o autor “Em razão do princípio da sucumbência, [...] ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono das Demandadas, que” arbitrou “em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença”.

Em suas razões recursais (id. 8247144), o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S. A. em face de NEUSA PAULINO DE SOUZA E SYLVIA PAULINO DE SOUZA, que tem por finalidade constituir de pleno direito e título executivo judicial, o saldo devedor inadimplido pelas Demandadas, advindos de transações de crédito concedidas e contratadas expressamente”; 2) “Os Apelados, deixaram de honrar com as obrigações convencionadas, restando inadimplente face ao não pagamento das transações aprazadas, acarretando no vencimento antecipado de toda a obrigação financeira pactuada, perfazendo a quantia de R$400.353,64 (quatrocentos mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), atualizados até 28/06/2019”; 3) “opuseram os Apelados Embargos a Ação Monitória, pleiteando a ilegitimidade passiva, pois a demanda deveria ter sido ajuizada em face do espólio, e não em face dos herdeiros diretamente”; 4) “Referida ilegitimidade passiva foi reconhecida pelo MM. Juiz, proferindo sentença sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, condenando o Apelante na importância exorbitante de 10% sobre o valor da causa atualizado”; 5) “houve equívoco do Judiciário em face da condenação às verbas sucumbenciais”; 6) “Deve-se afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto a necessidade de se considerar o princípio da causalidade, pois quem deu causa para o manejo da ação foram os devedores/Apelados”; 7) caso mantida a condenação “tais honorários devem ser aplicados em valores módicos, dos quais devem refletir a baixa complexidade da causa, e o baixo tempo gasto pelo patrono da parte recorrida nos autos da demanda”; 8) a condenação deve “obedecer o PRINCÍPIO da RAZOABILIDADE e o PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, fixando os honorários advocatícios em valores módicos, de forma que reflitam a baixa complexidade da causa, tudo por ser medida de mais lidima justiça”.

Requereu o provimento do recurso para “Primeiramente AFASTAR a condenação do Apelante nas custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que os Apelados deram causa a propositura da demanda, em observância ao princípio da causalidade, por ser medida de mais lidima justiça” e, subsidiariamente, que se reduza “os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, para 50 x o valor da URH – 2023 (R$181,92) da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, previsto no CAPÍTULO V - ADVOCACIA NO JUÍZO CÍVEL - (1º GRAU DE JURISDIÇÃO), item 51. Embargos do devedor ou sua impugnação, chegando-se a importância de R$9.096,00 (nove mil e noventa e seis reais), valores estes que refletem a baixa complexidade da causa e o tempo gasto pelo patrono da parte Apelada, por ser medida de mais lidima JUSTIÇA!”

Entendeu o douto juízo
a quo
por reconhecer a ilegitimidade das rés para figurarem no polo passivo da ação monitória contra elas ajuizada e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a
condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade” (AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ: 15-12-2008).

Ainda de acordo com a orientação da jurisprudência do colendo STJ “É determinação legal a atribuição da responsabilidade pelos honorários advocatícios de sucumbência à parte autora que indicou parte ilegítima ao polo passivo (art. 338, parágrafo único, do CPC/2015). No caso, considerado o fato de terem sido opostos embargos à ação monitória, em observância à regra da causalidade, devem-se-lhe imputar os respectivos ônus da sucumbência. Precedentes.” (STJ; AgInt-REsp 1.895.232; Proc. 2020/0237304-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 01/09/2022)

O Código de Processo Civil estabelece que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (art. 85, caput).

Logo, como foi reconhecida a ilegitimidade das rés para figurarem no polo passivo da ação, o autor deve, sim, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pelo critério da sucumbência, não havendo cogitar em aplicação do princípio da causalidade.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre fixação de verba honorária sucumbencial “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1672744/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-11-2020, DJe 14-12-2020).

Ainda sobre o referido tema aquela colenda Corte decidiu que “
[...] a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, consolidou entendimento de que o Juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 85 do CPC. O que significa dizer que: ‘(...) o § 2° do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao § 8° do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2°, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8° do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado’. (STJ, REsp 1.746.072-PR, relatora Min. Nancy Andrighi, relator Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/2/2019. DJe 29/3/2019)”
(AgInt no AREsp 1750844/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19-04-2021, DJe 23-04-2021).

No mais, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais foi feito no percentual mínimo estabelecido na lei processual.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
para 12
% (do
ze
por cento) o percentual da verba honorária estabelecido na
respeitável
sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.